Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707293-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAINARA GOMES MOURA BARBOSA LEAL REPRESENTANTE LEGAL: EDILENA GOMES DE MOURA BARBOSA LEAL AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE DO CARMO MOURA, MARCELO HENRIQUE MOURA D E S P A C H O Vistos, etc. Determinado à agravante que fornecesse o endereço do agravado, informa na manifestação de ID 24201337 que desconhece seu paradeiro, e que na exordial já teria declinado tal situação. Postula a continuidade do recurso, para que seja julgado no mérito pelo órgão colegiado sem a oitiva do agravado. Contudo, de uma análise atenda dos autos na origem, inobstante tenham algumas diligências sido levadas a cabo no feito que corre em apenso ao que fora proferia a decisão objurgada, a saber o processo no 0715604-06.2019.8.07.0007, sem sucesso em localizar o devedor, percebe-se que, na exordial, a ora agravante qualifica o agravado como funcionário público (ID 23970983, fl. 4). Registre-se que, em que pese tenha noticiado o pedido de citação por edital, é certo que esta medida excepcional somente pode tomar espaço após esgotados os meios de localização do requerido, sob pena de ser reconhecida posterior nulidade (Acórdão 1320334, 07077981720198070007, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, DJE: 15/3/2021). Assim, sabedora que o requerido é servidor público, que tem domicílio necessário no local em que exerce suas funções, consoante dicção do parágrafo único do art. 76 do Código Civil, deve a autora diligenciar e declinar nos autos as informações referentes ao cargo ou função desempenhadas pelo requerido, encargo que pode ser facilmente desincumbido pela parte que, munida dos dados do requerido/agravado, pode localizar até mesmo nos portais de transparência sua lotação funcional e respectivo endereço para possibilitar a devida intimação, ou mesmo ofício ao órgão público para que forneça tais informações. Pertinente gizar que a necessidade de se exaurir os meios possíveis de localização do requerido para lhe ofertar a oportunidade de apresentar sua resposta ao recurso decorrem no dever dos sujeitos processuais de cooperação e boa-fé processuais (art. 5o, 6o e 7o do CPC). Destaco, ainda, que o contraditório e a ampla defesa são pressupostos de uma decisão justa e efetiva, cuja ausência viola diversas garantias constitucionais asseguradas a ambas as partes indistintamente. Alerto, por oportuno, que instrução deficiente do recurso, sem as informações necessárias ao seu processamento, persistente mesmo após a oportunizado prazo para correção do vício, configura irregularidade formal que acarreta a sua inadmissibilidade (art. 1.017, §3o, do CPC). Ante o exposto, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de até 15 (dias) dias, apresentar endereço(s) atualizado(s) da parte agravada de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados, para evitar, com isso, eventuais nulidades. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator